Tribunal: STF
Processo: RE 1465043
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 43, fl. 9):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP2017/00069 DE 20.12.2017. VARA DE VITÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial arguida pelo agravante nos autos de origem. 



    2. Art. 1.015, CPC. Hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento. 



    3. Taxatividade mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (STJ, Corte Especial, REsp 1.696.396, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 19.12.2018). 



    4. Decisão que define a competência. Corte Especial do STJ reafirmou o cabimento de agravo de instrumento nesses casos: “é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos” (STJ, Corte Especial, embargos de divergência em RESP nº 1.730.436/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, julg. 18.8.2021). 



    5. Regras de competência interna. Arts. 42 a 53 do CPC. 



    6. Art. 46, §5º que aduz que a “execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”. Regra que visa facilitar o acesso à justiça e o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    7. Fixação de competência não tem apenas o escopo de facilitar o acesso à justiça em seu sentido tradicional, mas também o de viabilizar racionalidade à administração da justiça, razão pela qual se fixam regras de especialização para alguns órgãos jurisdicionais. 



    8. Resolução nº TRF2-RSP-2017/00069 de 20.12.2017. Fixação de competência da Vara Federal de Vitória para processamento e julgamento das execuções fiscais da 2ª Vara Federal da Subseção de Cachoeiro do Itapemirim, considerando: (i) “a autorização legal para que esta Corte modifique, a qualquer tempo, a competência material das Varas Federais únicas de Cachoeiro do Itapemirim, consoante o art. 3º da Lei nº 9.788/99, art. 6º da Lei nº 10.722/03 e art. 2º da Lei nº 12.011/09”; (ii) “que as execuções fiscais hoje representam cerca de 59,68% do acervo ativo total da 2ª Vara Federal da Subseção de Cachoeiro do Itapemirim, a qual conta com efetivo de servidores similar ao das Varas Especializadas em Execução Fiscal da Capital do Espírito Santo para processar grande variedade de feitos, gerando um índice de processos/servidor cerca de 33% superior ao das Varas especializadas”; (iii) “os benefícios inerentes à especialização para a produtividade dos servidores e o desempenho geral dos órgãos jurisdicionais”; (iv) “a medida de concentração de competência não há de prejudicar os jurisdicionados, permitindo, ao revés, a reestruturação e otimização dos recursos das procuradorias públicas que representam os exequentes fiscais”. 



    9. Resolução dentro dos limites reservados às normas de organização judiciária, levando-se em consideração dentre outros aspectos a eficácia e a qualidade da atuação judicial. 



    10. Além disso, no caso dos autos não ficou comprovada a verossimilhança das alegações no que tange a eventual prejuízo à tramitação do feito; tampouco ficou demonstrado qual seria o perigo de dano, tal como alegado nas razões do agravo. 



    11. Agravo de instrumento não provido. 



    Os Embargos de Declaração (Doc. 55) opostos contra o acórdão foram rejeitados (Doc. 70).



    No apelo extremo (Doc. 90), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, WANDERLEI FRANZ alega que o acórdão recorrido violou o art. 109, § 1º, da CF/1988, pois declarou a competência da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória/ES para processar execução fiscal ajuizada pela ANTT, a despeito de o executado, ora recorrente, residir em Cachoeiro do Itapemirim-ES.



    Aduz que o TRF/2, “por meio de meras resoluções, tem violado frontalmente a determinação constitucional para que as lides movidas pela União e suas autarquias sejam aforadas no domicílio do requerido, o que é desrespeitado pelas resoluções” (Doc. 90, fl. 5).



    Nessa linha, defende a inconstitucionalidade das Resoluções TRF2-RSP-2017/00061 e TRF2-RSP-2017/00069, pois determinam “que todas as execuções fiscais em tramitação no Estado do Espírito Santo devem ser processadas nas Varas Federais da Capital do Estado” (Doc. 90, fl. 8).



    Ao final, requer “seja o presente admitido e provido, decretando a inconstitucionalidade das Resoluções do TRF2 e consequentemente a nulidade do r. Acórdão recorrido, reconhecendo a Incompetência Territorial da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória e determinando a tramitação da Execução Fiscal e dos Embargos à Execução Fiscal em uma das Varas Federais de Cachoeiro de Itapemirim, que é o domicílio do executado/embargante/recorrente” (Doc. 90, fl. 11).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 113).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 90, fl. 5):



    “A Repercussão Geral, como determina o art. 1.035, deverá ser demonstrada preliminarmente, sob pena de não conhecimento do Recurso Extraordinário. Em razão dos ditames do art.1.035, bem como dos art. 322 e 327, caput do Regimento Interno desta Suprema Corte, o Recorrente esclarece que a questão da Lide no presente Recurso Extremo é pertinente ao desrespeito aos ditames constitucionais do art. 109, §1º, que determina: 



    (…)



    O TRF2, por meio de meras resoluções, tem violado frontalmente a determinação constitucional para que as lides movidas pela União e suas autarquias sejam aforadas no domicílio do requerido, o que é desrespeitado pelas resoluções (cópia anexa): 



    (…)



    A simples leitura das ementas das citadas resoluções prova que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região se apoderou do Poder Legislativo, não só para emitir leis ordinárias, mas com PODER DO CONGRESSO NACIONAL, pois está alterando os ditames do art. 109, §1º, da Carta Magna. 



    (…)



    Como pode o TRF2 determinar nova competência para processar as execuções fiscais movidas pela União e suas autarquias??? Utilizando as palavras do Saudoso Ministro Néri da Silveira no seu voto proferido nos autos da Medida Cautelar da ADI 2.473: "Competência da Justiça Federal definida na Constituição, não cabendo a lei ordinária e, menos ainda, a medida provisória sobre ela dispor.



    Como bem definiu o Ministro, a competência da Justiça Federal está definida na Constituição e, naquele momento, julgava que a Medida Provisória 2.152, não pode alterá-la, muito menos pode uma mera resolução do TRF2! O Ministro Marco Aurélio no mesmo julgamento votou “A competência que é constitucional”. 



    (…)



    O mesmo caso se aplica na atitude adotada pelo TRF2 com suas resoluções, pois obrigará aos contribuintes do interior do Estado do Espírito Santo a se deslocarem para a Capital Vitória para acompanhar seus processos. Prejudica os causídicos das cidades do interior que serão preteridos pelos advogados da Capital, pois os contribuintes pensarão que estando o processo na Capital o advogado deverá ser de lá para acompanhar mais de perto a lide. Por mais que o causídico explique ao cliente, isso quando há tempo para tal, que o processo é eletrônico e pode ser acompanhado e movimentado pela Internet, o cliente pensa que se o advogado está localizando no local da tramitação do processo ele terá mais condições de tratar do assunto. Posto isto, Doutos Ministros, fica claro a Repercussão Geral, pois a atitude do TRF2 afeta todos os contribuintes e advogados do interior do Estado do Espírito Santo, a presente lide a todos interessa, ficando assim demonstrado e comprovado a Repercussão Geral deste tema constitucional em discussão. Importante destacar que há notícias da centralização das execuções fiscais em outros Estados, ficando transparente a Repercussão Geral desta lide para todos os contribuintes domiciliados no interior dos Estados.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial, mantendo o trâmite do processo perante a 3ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória (Doc. 43, fl. 5):



    “(...) cinge-se a controvérsia em definir se a 3ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória é competente para processamento e julgamento da execução fiscal e dos embargos à execução em questão. Vejamos. 



    De acordo com o atual sistema processual civil vigente as regras de competência interna estão fixadas entre os arts. 42 a 53 do CPC, dentre o qual se destaca o art. 46, §5º que aduz que a “execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”. Trata-se de regra que visa facilitar o acesso à justiça e o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    Por outro lado, é preciso destacar também que a fixação de competência não tem apenas o escopo de facilitar o acesso à justiça em seu sentido tradicional, mas também o de viabilizar racionalidade à administração da justiça, razão pela qual se fixam regras de especialização para alguns órgãos jurisdicionais. 



    Nessa linha, a Resolução nº TRF2-RSP-2017/00069 de 20.12.2017 considerando: (i) “a autorização legal para que esta Corte modifique, a qualquer tempo, a competência material das Varas Federais únicas de Cachoeiro do Itapemirim, consoante o art. 3º da Lei nº 9.788/99, art. 6º da Lei nº 10.722/03 e art. 2º da Lei nº 12.011/09”; (ii) “que as execuções fiscais hoje representam cerca de 59,68% do acervo ativo total da 2ª Vara Federal da Subseção de Cachoeiro do Itapemirim, a qual conta com efetivo de servidores similar ao das Varas Especializadas em Execução Fiscal da Capital do Espírito Santo para processar grande variedade de feitos, gerando um índice de processos/servidor cerca de 33% superior ao das Varas especializadas”; (iii) “os benefícios inerentes à especialização para a produtividade dos servidores e o desempenho geral dos órgãos jurisdicionais”; (iv) “a medida de concentração de competência não há de prejudicar os jurisdicionados, permitindo, ao revés, a reestruturação e otimização dos recursos das procuradorias públicas que representam os exequentes fiscais”; atribuiu às 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Execução Fiscal o acervo das execuções fiscais da 2ª Vara Federal da Subseção de Cachoeiro do Itapemirim, nos seguintes termos: 



    […]



    […] 



    Dessa forma, verifica-se que o TRF-2 agiu dentro dos limites reservados às normas de organização judiciária, levando-se em consideração dentre outros aspectos a eficácia e a qualidade da atuação judicial. 



    Além disso, no caso do agravo ora em análise não ficou comprovada a verossimilhança das alegações no que tange a eventual prejuízo à tramitação do feito; tampouco ficou demonstrado qual seria o perigo de dano, tal como alegado nas razões do evento 1. 



    Dessa forma, entendo não ser cabível a reforma da decisão agravada.” 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em caso semelhante, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 458/2017 DO CJF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à titularidade do crédito e em torno da competência da Justiça Federal (juízo de execução), demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional (Resolução nº 458/2017 do CJF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.416.962- AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente